Tribunal: TJDFT
Processo: 0711013-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Órgão : Plantão Judicial Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0711013-12.2025.8.07.0000 Agravante : GERALDO ANTÔNIO DUMOND DE AGUIAR Agravado : DISTRITO FEDERAL Desembargador Plantonista : Waldir Leôncio C. Lopes Júnior DECISÃO Trata-se agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por GERALDO ANTÔNIO DUMONT DE AGUIAR, idoso, contra a decisão proferida pela autoridade judicial da 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF (plantão judicial), nos autos n. 0726723-24.2025.8.07.0016, a qual DEFERIU PARCIALMENTE o pedido de tutela provisória, nos termos a seguir: Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação de tutela para determinar ao DISTRITO FEDERAL: a) a imediata inclusão da parte autora na CRIH, por e-mail dirigido ao plantaocrihdf@gmail.com, caso ainda não esteja incluída, segundo os critérios da Secretaria de Saúde do Distrito Federal; b) que proceda a internação da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público com suporte que atenda às suas necessidades, devendo a ordem de internação em leitos de UTI seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada. Constatada a existência da vaga, incumbirá ao Distrito Federal contatar a família e promover o deslocamento. INTIME-SE a Central de Regulação de Internação Hospitalar em UTI. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. Cumpra-se a presente decisão no horário especial previsto no § 2o do art. 212 do Código de Processo Civil, caso assim se necessite. Intime-se o Ministério Público. Encaminhem-se ao Juiz Natural. No recurso em análise, o agravante pugna pela internação em leito de UTI de hospital público ou privado (conveniado ou não), segundo as suas necessidades médicas atuais, no prazo máximo de 6h, vale dizer, independentemente da observância de critérios ou requisitos definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar - CERIH. No caso, consta que o agravante é idoso, o qual já se encontra internado na enfermaria de gastroenterologia do HBDF, haja vista quadro de hepatopatia crônica e moderada ascite. Segundo relatório médico de fls. 22-24/PDF, consta que o agravante necessita de leito de UTI com necessidade de urgência, além de exames de imagens, Raio-X e laboratoriais. O profissional médico subscritor do relatório de fls. 22-24/PDF relatou o delicado estado de saúde do agravante, mas não indicou risco iminente de morte. Na realidade, enfatizou a urgência da transferência do agravante para leito de UTI. Confira-se: “Monitoração contínua” e “Solicito leito de UTI – com necessidade de urgência”. Nesse juízo prévio, não reputo evidenciados os requisitos necessários ao deferimento da liminar. Como visto, o agravante, embora padeça de mal grave, está sendo devidamente acompanhado por equipe médica do HBDF e já tem em seu favor a determinação judicial de ingresso na lista de espera por vagas de leito de UTI. Reitera-se que não há relato médico de risco de morte iminente. Nesse quadro, sem desconsiderar a angústia vivenciada pelo agravante e por seus familiares, neste momento processual, não identifico razões para afastar os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CERIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. I. Brasília, 22 de março de 2025. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial